Tribunal: TJSP
Processo: 1018752-96.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Inadimplemento incontroverso. Descabida pretensão voltada à rediscussão de matéria fática. Inteligência ao art. 344, do CPC. Réus que não de desincumbiram de seu ônus probatório. Arts. 320, do CC e 373, II, do CPC. Em se tratando de obrigação positiva e líquida os juros de mora

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Inadimplemento incontroverso. Descabida pretensão voltada à rediscussão de matéria fática. Inteligência ao art. 344, do CPC. Réus que não de desincumbiram de seu ônus probatório. Arts. 320, do CC e 373, II, do CPC. Em se tratando de obrigação positiva e líquida os juros de mora fluem desde o vencimento da dívida. Art. 397, do CC. Inconsistência da pretendida discussão em torno da abusividade do índice contratual de correção monetária. Juízo da causa que utilizou a tabela prática deste E. TJSP para atualização da dívida. RECURSO DESPROVIDO.